Tribunal: TJPA
Processo: 0800927-73.2022.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10003 - Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800927-73.2022.8.14.0105

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pelo Município de Concórdia do Pará e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento às apelações dos entes federados, mantendo sentença de procedência em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público, com pedido de internação compulsória de adolescente em situação de extrema vulnerabilidade social, dependência química severa e risco à própria integridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da determinação judicial de internação compulsória da adolescente, à luz da ausência de laudo médico prévio e da alegação de decisão extra petita; (ii) analisar a responsabilidade solidária dos entes federados, especialmente do Município agravante, diante da alegada insuficiência orçamentária e da competência federativa em matéria de saúde pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória é juridicamente admissível quando demonstrada a necessidade da medida como meio de proteção à saúde e à vida da adolescente, sendo respaldada por laudo médico (CID-10 F19.2) e por reiterados relatórios técnicos que atestam grave dependência química, evasão familiar e exposição a violência doméstica.

A alegação de decisão extra petita não se sustenta, pois o pedido de internação constou expressamente nas manifestações do Ministério Público e se mostra juridicamente compatível com a pretensão inicial de proteção integral à adolescente.

A preliminar de nulidade por ausência de citação válida do Município é afastada diante da efetiva participação processual do ente federativo, conforme registrado na decisão recorrida.

A jurisprudência pacífica do STJ e do TJPA reconhece que os entes federativos respondem solidariamente pela efetivação do direito à saúde, não podendo a alegação de escassez de recursos eximir o Município do dever de garantir medidas de atenção integral, inclusive internações, quando necessário.

A suposta perda superveniente do objeto é afastada, pois o cumprimento da liminar ocorreu apenas após determinação judicial, não havendo espontaneidade ou exaurimento da tutela requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A internação compulsória de adolescente em situação de vulnerabilidade é medida legítima e proporcional quando respaldada por elementos técnicos e se mostra necessária para proteção da saúde e da vida.

A responsabilidade pela efetivação de políticas públicas de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme art. 196 da Constituição Federal, não se admitindo a exclusão de qualquer deles por motivos orçamentários

O pedido de internação compulsória é juridicamente compatível com a pretensão inicial de tratamento especializado, não configurando decisão extra petita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 10.216/2001, art. 6º; CPC, arts. 1.026, §2º; 80, VII; e 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, ApCív 0827267-24.2017.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 21.10.2024; TJPA, AgInt 0800383-12.2022.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 22.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVOS INTERNOS EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800927-73.2022.8.14.0105

AGRAVANTE
S:
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam-se de
RECURSOS DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 32786534 e 33170299)

interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ e ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 31130878 que conheceu e negou provimento aos recursos de APELAÇÃO interpostos pelos agravantes, a decisão monocrática manteve os termos da sentença proferida no 1º grau, que confirmou a medida liminar e julgou procedente o pedido inicial, determinando aos entes federados a efetivação da internação compulsória da menor, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Internação Compulsória de origem, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ

Em suma, o agravante traz à tona argumentos já apresentados e abordados ao longo do processo, aduzindo que não houve pedido de internação compulsória da paciente, mas somente o atendimento especializado, no prazo de 24h, sugerindo o CAPS AD em Belém, para a elaboração de laudo médico, a fim de subsidiar eventual internação provisória, caso indicada pelo profissional.

Elenca que o atendimento foi devidamente prestado pelo CAPS do Município, não tendo havido recomendação médica para internação em réplica o MPPA, formula pedido de internação baseado em relatório do Conselho Tutelar, que não supre a necessidade de documento médico, uma vez que internação é inquestionavelmente um ato médico.

Menciona ainda que cabe ao Município proceder com a execução das medidas, uma vez que o papel da União é financiar as políticas públicas de saúde e é atribuição do município executá-las.

AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/PA

Por outro lado, o Município agravante também se mune de argumentos já rebatidos para estruturar a sua impugnação.

Destaca que há a nulidade do ato processual, posto que não houve intimação válida do agravante para apresentar contestação.

Afirma que a internação compulsória é medida extrema e excepcional e somente é cabível quando justificada mediante laudo médico circunstanciado por equipe multidisciplinar que caracterize os seus motivos e esgotados todos os recursos extra hospitalares disponíveis tanto à família quanto ao Estado, requisito obrigatório que não se mostrou cumprido, visto que não foram esgotadas as possibilidades de tratamento.

Argumenta que o tratamento médico em caso é complexo e o Município não tem condições de mantê-lo. No caso em análise, a Fazenda Pública Municipal não dispõe de recursos para tais despesas e isso porque, nada obstante a solidariedade na prestação de serviços de saúde prevista na Constituição Federal, os recursos para custear as ações e os serviços de saúde foram concentrados nos Tesouros Federal e Estadual, por força do disposto na referida Lei e na Portaria nº 204/2007, que regulamenta a organização, financiamento e transferência desses recursos, ficando os Municípios com a responsabilidade (e os recursos) do atendimento apenas da saúde básica.

CONTRARRAZÕES

O agravado se defendeu através do ID 33326230, e na oportunidade expôs que:

(i) Não houve decisão extra petita, uma vez que a promotoria deixa expresso que um dos principais pedidos é o de internação compulsória do paciente.

(ii) Diante da evidente citação do Município, deve ser afastada a preliminar de nulidade por ausência de citação.

(iii) Resta comprovado nos autos que se faz nítida a necessidade de internação da paciente, uma vez que a adolescente se encontra em situação de vulnerabilidade social, conforme informações juntadas nos IDs 16177672, 16177673, 16177674, 16177675 e 16177676. Além disso, foi expedido laudo médico que atesta a patologia codificada no CID-10 F19.2, conforme ID 16177715.

Diante das infrutíferas tentativas de resolução da questão por outras vias, as quais são possíveis de conferir com a simples leitura dos anexos à inicial, a internação hospitalar é a única alternativa eficaz de proteção da adolescente no cenário atual.

(iv) Cabe aos entes federativos solidariamente proceder com o fornecimento e custeio do tratamento para a paciente, uma vez que o tema é pacificado na jurisprudência.

Por fim, pugna pelo desprovimento dos recursos e a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento aos recursos de APELAÇÃO interpostos pelos agravantes, a decisão monocrática manteve os termos da sentença proferida no 1º grau, que confirmou a medida liminar e julgou procedente o pedido inicial, determinando aos entes federados a efetivação da internação compulsória da menor, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Internação Compulsória de origem, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31130878):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia centra-se na legitimidade da sentença que determinou a internação compulsória da adolescente ADRIENE DA SILVA PINHEIRO, dependente química, em face da alegada ausência de pedido específico e de laudo médico que amparasse tal medida, além da alegação de perda superveniente do objeto.

A sentença atacada encontra respaldo constitucional e legal, ao assegurar o direito à saúde da menor em situação de vulnerabilidade. O art. 196 da Constituição Federal impõe ao Estado o dever de assegurar atendimento integral à saúde, sendo tal obrigação solidária entre os entes federativos. No caso dos autos, é incontroverso que a adolescente apresenta quadro severo de dependência química, com histórico de evasões domiciliares, violação de medidas protetivas e ausência de suporte familiar efetivo.

Quanto à preliminar de ausência de citação válida, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ foi devidamente citado. A alegação de violação ao contraditório não se sustenta diante da efetiva participação do ente público na relação processual.

No mérito, a tese de decisão extra petita não prospera. Ainda que o pedido inicial tenha se referido a "tratamento especializado", a internação compulsória, se revelada necessária para assegurar a eficácia do tratamento e a preservação da vida da menor, é consequência lógica e juridicamente compatível com a pretensão deduzida. Trata-se de providência acessória que visa garantir a utilidade do provimento jurisdicional, sendo inclusive reiterada em réplica com base nos relatórios do Conselho Tutelar.

No que tange à alegação de perda superveniente do objeto, carece de respaldo fático e jurídico. Ainda que os apelantes sustentem o cumprimento da decisão liminar mediante o encaminhamento da adolescente ao CAPS AD III, é imprescindível destacar que tal providência somente foi adotada após a prolação de ordem judicial expressa. Trata-se, portanto, de adimplemento forçado, condicionado à tutela jurisdicional, e não de atuação espontânea dos entes federados.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o cumprimento da obrigação somente após determinação judicial não elide o interesse processual, nem configura perda do objeto da ação. Ao revés, impõe-se a confirmação da tutela antecipada em sentença, justamente para garantir a eficácia contínua da medida imposta e evitar retrocessos na assistência prestada, sobretudo em casos de extrema vulnerabilidade e instabilidade como o ora examinado.

Assim, não se configura a alegada perda do objeto, sendo necessária a manutenção da condenação imposta na origem

Portanto, diante da demonstração inequívoca da necessidade de medida protetiva extrema para salvaguarda da vida e integridade da menor, mantém-se a sentença que determinou a internação compulsória, por se tratar de resposta jurisdicional adequada e proporcional às circunstâncias fáticas e jurídicas dos autos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos de apelação interpostos pelo MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ e pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem. (...)”

DO AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ

Passo a julgar, primeiramente, o recurso interposto pelo ente Estadual.

Quanto aos argumentos presentes neste, não assistem razão.

Houve pedido expresso em diversas oportunidades, por parte do Ministério Público, para que houvesse a internação compulsória da paciente.

De fato, deve-se proceder com a internação em último caso, quando esgotadas as vias possíveis de procedimento voluntário e com recomendação médica.

Ao compulsar os autos verifica-se que, na data dos fatos e peças juntadas, a adolescente tinha 15 anos, sendo usuária de entorpecentes de maneira dependente a pelo menos 1 ano e 3 meses. Em relatório do CREAS junto ao conselho tutelar, ID 16177672, é exposto que a adolescente vinha transitando entre municípios distintos em busca de facilidade de acesso à drogas que fazia uso, ao mesmo tempo que relatava sofrer frequente violência doméstica do companheiro de 26 anos, que a introduziu no mundo das drogas e vícios.

O relatório apresenta expressamente a nítida situação de prejuízo extremo à saúde e bem estar da adolescente, que, recapitulo, tinha apenas 15 anos na data.

Foram procedidas medidas cabíveis, com utilização das políticas públicas disponíveis, ao passo que nenhuma destas medidas resultou em avanço considerável. Ficando nítido, inclusive, que a menor não comparecia nas oportunidades reservadas a ela para consultas psiquiátricas ou tratamentos cabíveis, sendo os esforços públicos pouco efetivos frente às constantes fugas e rebeliões da adolescente.

É possível verificar a veracidade dos fatos nos relatórios nos IDs juntados (16177672, 16177673, 16177674, 16177675 e 16177676).

Além de todos esses fatos, no ID 16177715, verifica-se que a adolescente iniciou tratamento no CAPS AD III Marajoara no dia 01/12/2022, onde permaneceria por 14 dias (leito 24h), sendo desligada no dia 15 do mesmo mês e ano. Ao fim do relatório de acompanhamento é possível observar que a recomendação é de que a menor retorne ao seu município de origem para continuar o tratamento, ou seja, as medidas de internação foram efetivas e deveriam continuar, consoante laudo médico juntado no ID supramencionado.

Diante de todo este contexto fático, além do laudo apresentado, verifico que a decisão que confirmou a tutela provisória concedida, determinando que os entes federados requeridos viabilizassem a internação compulsória da menor, é correta e deve ser mantida. Bem como afastado o argumento do Estado do Pará que se refere a decisão extra petita.

NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado do Pará.

AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/PA

Sendo um pouco mais extenso, mas ainda assim trazendo à tona argumentos já rebatidos, passo a apreciar o agravo interno interposto pela municipalidade agravante.

Como destacado, os argumentos apresentados já se encontram refutados em sede decisória, ao passo que fortaleço a sua incidência a seguir.

Quanto a citação inválida, verifico que a decisão monocrática aborda o tema em tópico exclusivo:

“Quanto à preliminar de ausência de citação válida, verifica-se que o MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARÁ foi devidamente citado. A alegação de violação ao contraditório não se sustenta diante da efetiva participação do ente público na relação processual”.

A afirmação de descabimento de internação médica compulsória já fora rebatida acima.

Por fim, quanto a mencionada competência do Estado e União para proceder com o tratamento de alta complexidade e ausência de verba do Município, destaco jurisprudência desta corte:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que manteve a condenação do agravante ao fornecimento do medicamento Adalimumabe (Humira) 40 mg à agravada, diagnosticada com Hidradenite supurativa (CID 10 – L73.2). A decisão combatida reconheceu a responsabilidade solidária do Município no fornecimento de medicamentos necessários à saúde da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o Município de Belém pode ser excluído da lide, alegando ilegitimidade e falta de dotação orçamentária, ou se deve permanecer responsável solidariamente pelo fornecimento do medicamento, conforme a decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em relação ao direito à saúde é pacificada nos tribunais superiores, em conformidade com o art. 196 da CF/88 e o Tema 793/STF
.

4.
A alegação de impossibilidade orçamentária não se sobrepõe à garantia constitucional do direito à saúde. O ressarcimento entre os entes federativos pode ser feito administrativamente
.

5. Prevalência da jurisprudência que assegura a responsabilidade solidária dos entes federativos em situações de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde, conforme previsto no art. 196 da CF/88, sendo possível o ressarcimento entre os entes na esfera administrativa.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0827267-24.2017.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)”.

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE MENOR DEPENDENTE QUÍMICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Direito à saúde dependente químico internação compulsória amparada no - art. 196 da constituição federal - o direito à vida é amplo e explicitamente protegido pela carta magna

2 -
Responsabilidade solidária dos entes federativos - a internação está prevista na regra do artigo 6º da lei 10.216/01, devendo resguardar a integridade física e psíquica do internando e de seus familiares eventual problema orçamentário ou burocrático do estado não se pode sobrepor às garantias e direitos fundamentais da pessoa humana. possibilidade. Precedentes STJ
.

4- Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800383-12.2022.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/08/2022)”.

Portanto, diante dos argumentos apresentados,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Município de Concórdia do Pará.

Visto e debatidos os tópicos levantados, concluo que a decisão monocrática impugnada está dentro da devida legalidade, sendo a sua manutenção medida a se impor.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31130878, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/03/2026